Tribunal: TJDFT
Processo: 0730283-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CRISTIANE ALBUQUERQUE DA ROCHA contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Alega que não foram considerados os descontos compulsórios que reduzem substancialmente sua renda disponível. Aponta que a decisão viola os princípios do acesso à justiça, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, requer o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, a falta de recolhimento das custas iniciais, neste momento, acarretará a extinção do processo. Com efeito, a despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sob o fundamento de a agravante auferir remuneração mensal líquida elevada. Nesse aspecto, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro apto a orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade de tratamento no acesso à Justiça. De fato, a agravante possui renda bruta mensal superior a nove mil reais, o que afasta a possibilidade de enquadrá-la como economicamente hipossuficiente. Conquanto alegue que sua renda esteja comprometida com descontos indevidos, impende ressaltar que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para o deferimento do benefício, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura do processo até que ocorra o julgamento colegiado. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Publique-se.